Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, o julgador de piso indeferiu a gratuidade postulada e determinou a emenda à inicial de forma a sanar os vícios apontados.
2. Ante o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como a determinação de emenda à inicial, houve a desídia do recorrente em cumprir a determinação do juízo, não havendo de se falar em reforma da sentença.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.